Tribunal: TJSP
Processo: 1006573-09.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de revisão contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. Pedido de redução do proveito. Inadmissibilidade. Majoração da verba honorária. Aplicação do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença de

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de revisão contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. Pedido de redução do proveito. Inadmissibilidade. Majoração da verba honorária. Aplicação do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.